Tribunal: TJSP
Processo: 0003491-95.2022.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuições Sociais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENAI – DETERMINAÇÃO DE ENVIO DO VALOR PENHORADO PARA O JUÍZO DA FALÊNCIA – SUPOSTA OMISSÃO – REJEIÇÃO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO, COM BASE EM PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJSP – EMBARGOS REJEITADOS.